Tribunal: TCU
Processo: 036.519/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, cujas atribuições foram transferidas ao atual Ministério da Cidadania, em razão da impugnação das despesas efetuadas com recursos federais transferidos ao Município de Leopoldo Bulhões/GO, para execução dos serviços de Proteção Social Básica e Especial  PSB e PSE, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, cujas atribuições foram transferidas ao atual Ministério da Cidadania, em razão da impugnação das despesas efetuadas com recursos federais transferidos ao Município de Leopoldo Bulhões/GO, para execução dos serviços de Proteção Social Básica e Especial - PSB e PSE, no exercício de 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Nonato Diniz Rodrigues, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , da Lei 8.443/1992, e condená-lo, com fundamento no disposto pelos arts. 19 e 23, inciso III, da mencionada lei, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea a , da citada lei; Valor (R$) Data 4.500,00 20/01/2012 8,00 20/01/2012 3.492,00 06/02/2012 3.000,00 07/02/2012 4.500,00 05/03/2012 8,00 08/03/2012 3.492,00 09/03/2012 4.500,00 29/03/2012 8,00 16/04/2012 4.500,00 20/04/2012 3.000,00 10/05/2012 6.992,00 10/05/2012 4.500,00 16/05/2012 1.000,00 17/05/2012 8,00 1o/06/2012 4.500,00 21/06/2012 445,83 21/06/2012 1.000,00 06/07/2012 4.500,00 16/07/2012 1.000,00 25/07/2012 11.046,17 25/07/2012 8,00 07/08/2012 1.000,00 15/08/2012 4.492,00 15/08/2012 4.500,00 21/08/2012 8,00 14/09/2012 1.000,00 18/09/2012 6.992,00 16/10/2012 4.444,00 21/10/2012 56,00 22/10/2012 1.000,00 23/10/2012 7,40 16/11/2012 7,40 22/11/2012 24,00 26/11/2012 1.000,00 29/11/2012 4.468,60 29/11/2012 7,40 12/12/2012 1.000,00 18/12/2012 4.492,60 18/12/2012 8.189,23 28/12/2012 9.2. condenar o Sr. Raimundo Nonato Diniz Rodrigues ao pagamento da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirá o correspondente acréscimo legal (débito: atualização monetária e juros; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5 enviar cópia deste Acórdão: 9.5.1. à Procuradoria da República no Estado de Goiás, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.5.2. ao Ministério da Cidadania, para ciência.